Tribunal: TJSP
Processo: 2085454-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085454-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ALEXANDRE HENRIQUE VICENTIN e NIVALDO VIEIRA DA SILVA e Paciente
JOSÉ RODRIGUES MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085454-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.652
Habeas Corpus no 2085454-16.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca da CAPITAL
Vara das Execuções
Impetrantes:
ALEXANDRE HENRIQUE VICENTIN e
NIVALDO VIEIRA DA SILVA
Paciente:
JOSÉ RODRIGUES MELO
Em favor do paciente, os impetrantes ajuizaram o presente
habeas corpus, pontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 13a Vara
Criminal da Capital.
Relatam que o paciente foi processado e terminou condenado
por fatos ocorridos em 3 de fevereiro de 1993 e, mesmo requerendo o reconhecimento da
prescrição da pretensão executória, seu pedido não fora acolhido. Sustentam que o recurso
em sentido estrito interposto pela defesa nesta egrégia Corte de Justiça, embora não
provido, destacou no venerando acórdão que a prescrição ocorreria posteriormente -16 de
abril do corrente. Aduzem, ainda, que diante do estado de pandemia que estamos
enfrentando, o mandado de prisão, expedido em desfavor do ora paciente, deve ser obstado,
notadamente diante da perda do poder de executar do Estado. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais e do entendimento doutrinário considerados em casos análogos.
Requerem, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja reconhecida a prescrição
da pretensão executória. Alternativamente, pugnam pela expedição do contramandado de
prisão.
Deferida parcialmente a medida liminar por este relator (fls.
900-901), prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 906-909).
O ilustre representante da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 911-917).
É o relatório.
Pelo que se depreende da inicial, tem-se que o objetivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085454-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente é de obter aqui reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Saliente-se que o habeas corpus não é instrumento adequado
para viabilizar a concessão de incidentes afetos ao processo de execução, porquanto
envolve o conhecimento de profunda matéria de fato e análise de documentos. Depois, a
pretensão deve ser dirigida ao juízo da execução, consoante o artigo 66, III, b, da Lei de
Execução Penal, prevendo-se o agravo em execução, como recurso apropriado, contra a
decisão proferida, na forma do artigo 197, do mesmo estatuto.
Verifica-se dos autos, que o pedido para o reconhecimento da
prescrição executória formulado por meio digital, ainda não foi apreciado pelo juízo das
execuções, tendo em vista a suspensão dos processos que tramitam na forma física.
Como sabido, por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser examinada e reconhecida a qualquer
tempo.
Contudo,
considerando
os
elementos
constantes
na
impetração, não se verifica, ao menos neste momento, entre os marcos interruptivos, a
ocorrência da prescrição. Senão vejamos:
Os fatos ocorreram em 5 de dezembro de 1992 e a denúncia
foi recebida em 10 de fevereiro de 1993. A sentença, que condenou o paciente a vinte (20)
anos de reclusão, foi publicada em 17 de agosto de 1993, e o trânsito em julgado para o
Ministério Público se deu em 16 de setembro de 1993, e para a defesa em 18 de maio de
1995.
Assim, tendo-se por parâmetro a pena fixada em concreto
vinte anos , nos termos da norma contida no inciso I, do artigo 112, do Código Penal, bem
ainda, a prova erigida no presente writ, não transcorreu o interstício necessário de vinte e
seis anos e oito meses, previsto no inciso I, do artigo 109, em combinação com o artigo
110, ambos do mesmo estatuto (acréscimo de 1/3 em razão da reincidência).
Portanto, não há falar em prescrição da pretensão executória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085454-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais
disso,
como
bem
observado
pelo
digno
representante da douta Procuradoria Geral de Justiça, “...Na verdade, o trânsito em julgado
da decisão condenatória imposta ao paciente ocorreu no dia 18 de maio de 1995 (recente
entendimento do C. STF posto no julgamento do HC no 2032406-45.2020.8.26.0000,
julgado em 13 de maio último, dando na interpretação ao inciso IV, do artigo 117, do
Código Penal), considerando o julgamento de uma apelação interposta em favor do
paciente e não acolhida por essa E. Corte. Tudo está na certidão de fls. 908 destes autos.
Ora, se o trânsito em julgado ocorreu em 1995 e não em
1993 como ficou consignado às fls. 13 deste processo (novo entendimento do STF, já
mencionado) e, o lapso temporal da prescrição da pretensão executória, é de 26 anos e 8
meses (paciente é reincidente - fls. 13 destes autos), evidente que até este ano de 2020, a
não existência da extinção da punibilidade...” (fls. 916-917).
Igualmente, entende-se que eventual demorar e a maior
dilação de prazo para o pronunciamento em primeira instância, neste caso, é perfeitamente
justificável, diante da pandemia do coronavírus (Covid-19) instalada em nosso País. No
entanto, recomenda-se ao Juízo das Execuções que tome, na medida do possível, as
medidas cabíveis para a mais rápida entrega da tutela jurisdicional.
Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser
reconhecida através do remédio heroico.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator